Tribunal: TJDFT
Processo: 0702258-08.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRELIMINAR. DEPOIMENTO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por ter a vítima, menor de idade, prestado depoimento especial somente na fase investigativa, uma vez que a ausência de nova oitiva almeja evitar a revitimização e sofrimento desnecessário da menor. Outrossim, a defesa não se insurgiu sobre as declarações da vítima, oportunamente, bem como, não restou demonstrado qualquer prejuízo às partes.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, muitas vezes praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando harmônica e coesa com os demais elementos de provas produzidas.
3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de importunação sexual, deve ser afastada a tese defensiva de absolvição.
4. Recurso desprovido.